Tribunal: TJMT
Processo: 1037919-94.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037919-94.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JURACI DE JESUS VERISSIMO JORGE - CPF: 274.318.191-53 (APELANTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), JURACI DE JESUS VERISSIMO JORGE - CPF: 274.318.191-53 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇAS DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Constatada a irregularidade da cobrança indevida e, ainda, a suspensão do fornecimento de água na residência do autor, resta caracterizado o dever de indenizar.

Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
e
JURACI DE JESUS VERISSIMO JORGE,
visando reformar a sentença, de Id.208349695, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Danos Morais n. 1037919-94.2023.8.11.0041, movida por
JURACI DE JESUS VERISSIMO JORGE,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO parcialmente PROCEDENTES os pedidos iniciais deduzidos na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR ajuizada por JURACI DE JESUS VERÍSSIMO em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A, para determinar a ré que revise/readéque a fatura do mês de julho/2023.

Condeno a ré ao pagamento de danos morais no montante de R$ 4.000,00, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m a partir da publicação da sentença.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, de Id. n.º 67787546, a 1º apelante,
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, alega a inexistência de danos morais, aduzindo que comprovou a legalidade das cobranças das faturas em questão, assim, o consumo foi regularmente medido e registrado pelo hidrômetro que estava em perfeita regularidade.

Pede a reforma da sentença e a improcedência total da ação; sucessivamente, almeja a redução do
quantum
indenizatório.

O preparo foi devidamente recolhido, no Id. 208886165.

O 2º apelante,
JURACI DE JESUS VERISSIMO JORGE
, no apelo adesivo de Id.208349701, pede o provimento do recurso para majorar os danos morais ao valor sugerido de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sem recolhimento do preparo, conforme Certidão de Id. 208931690, em razão do deferimento da assistência judiciária.

Foram apresentadas as contrarrazões por ambas as partes nos Ids. 208349702 e 208349705. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, consigno que a relação travada entre as partes é de consumo.

Denota-se que os usuários de serviços públicos,
in casu
, de abastecimento de água, devem ser considerados consumidores, uma vez que os utilizam como destinatários finais (art. 2°,
caput
, do CDC).

Por sua vez, as concessionárias que prestam serviços públicos enquadram-se no conceito de fornecedor, pois distribuem e os comercializam a um número indeterminado de pessoas, de forma habitual e mediante remuneração, pois seus usuários pagam pelo fornecimento do serviço, sendo a atividade, inclusive, voltada ao lucro.

Por conseguinte, as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Nesta esteira, a responsabilidade da Concessionária é objetiva, visto que ela responde pela reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC.

Consequentemente, a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis
), tornando-se desnecessária a análise da vulnerabilidade do consumidor, que, no caso, é presumida.

Conforme bem relatou o juízo sentenciante:

“Analisando os documentos acostados e tendo por base o histórico de consumo juntado aos autos pela ré, conclui-se que restou caracterizada o excesso de cobrança no mês indicado.

Percebe-se assim que o aumento abrupto no consumo de água, destoa da informação da ré de que há regularidade no medidor, consequentemente na cobrança efetuada no mês de julho de 2023.

No mais, inexiste nos autos prova material que efetivamente demonstre a regularidade no medidor ou mesmo o benefício auferido pela parte autora, em decorrência do alegado gasto.

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito era da requerida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu, devendo ser declarado inexigível o valor cobrado na fatura e que a média de consumo para uma residência nos meses anteriores é de 10,83 m3 ao mês, e que o consumo cobrado no mês questionado (39m3) se encontra fora da média.

De acordo com os documentos que instruem a demanda, a concessionária de serviços públicos efetuou cobrança com valor superior ao comumente emitido. Diante do histórico de consumo, pertinente revisar a fatura questionada, a fim de que seja paga pelo mínimo, ou seja, 10,83m3 no mês questionado”
(Id.208349694).

Percebe-se que não foi realizada prova pericial e tampouco foi arguida tese de cerceamento de defesa para oportunizar a sua produção, desse modo, considerando a inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência do consumidor na espécie, competia a concessionária demonstrar a regularidade da medição, o que não ocorreu.

Portanto, agiu bem o Magistrado
a quo
em sua decisão.

Dano moral.

Quanto ao dano moral, é cediço que a responsabilidade civil da empresa ré é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço.

Neste sentido, o disposto no Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam".

III - a época em que foi fornecido.”

Frise-se, que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Neste sentido, o Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito,
in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a concessionária está cobrando valores por serviços não prestados.

Assim, resta patente a obrigação da recorrente, em reparar moralmente a recorrida, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento, dada a inferência lógica do transtorno causado e a ofensa à honra causada pela suspensão indevida do fornecimento de água.

A propósito, colaciono os arestos bem utilizados na sentença,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
ROMPIMENTO DE UMA ADUTORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO IRRISÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STJ - AgRg no Ag 1331805/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 28/11/2011).

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC.
A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança.
2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”
(Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012).

Caracterizado o dever de indenizar, passo à análise do
quantum
indenizatório, cuja minoração é pretendida no apelo.

É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como, a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito da vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que a condenação por dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, entendo que o valor fixado na sentença de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais é satisfatório, considerando as particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como por preservar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a título de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Logo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024